Tribunal: TJES
Processo: 0003268-59.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003268-59.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JORGE SOARES DOS SANTOS

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0003268-59.2021.8.08.0024

PARTES:
JORGE SOARES DOS SANTOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que, nos autos de ação acidentária, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a segurado vítima de acidente de trabalho ocorrido em fevereiro de 2019, condenando o INSS à implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo (28/03/2019), com pagamento das parcelas vencidas, consectários legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, notadamente a incapacidade total e definitiva para o trabalho, a impossibilidade de reabilitação profissional e o nexo causal entre a incapacidade e o acidente laboral, bem como a correção dos critérios de atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.213/1991 exige, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado.

O conjunto probatório demonstra que o autor sofreu grave acidente de trabalho, com lesões osteomusculares e vasculares no membro inferior direito, submetendo-se a múltiplas intervenções cirúrgicas e apresentando sequelas permanentes.

A perícia médica judicial conclui de forma categórica pela incapacidade laboral total e definitiva, bem como pela inviabilidade de reabilitação profissional, considerada inclusive a baixa escolaridade do segurado.

O nexo causal entre o acidente e a incapacidade resta incontroverso, assim como a qualidade de segurado, sendo inclusive reconhecido pela autarquia, que implantou administrativamente o benefício.

O termo inicial do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo, diante da indevida negativa inicial e da comprovação da incapacidade desde então.

Os consectários legais observam corretamente o regime aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, com incidência do INPC e juros da poupança até a EC nº 113/2021 e, posteriormente, da taxa SELIC.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas atendem aos critérios do art. 85, § 3º, do CPC e à Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária exige prova de incapacidade total e definitiva associada à impossibilidade de reabilitação profissional.

Comprovados o nexo causal e a incapacidade por meio de perícia judicial, é devido o benefício desde a data do requerimento administrativo.

Os débitos previdenciários devem observar o regime de atualização previsto na legislação vigente, com aplicação do INPC e juros da poupança até a EC nº 113/2021 e, posteriormente, da taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 42; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 3º; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; LINDB, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5001955-06.2021.8.08.0047, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15/08/2022; STJ, AREsp nº 28.804/ RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 11/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0003268-59.2021.8.08.0024

PARTES:
JORGE SOARES DOS SANTOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Conheço da remessa necessária.

A controvérsia cinge-se em perquirir o acerto da sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do autor à percepção do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Para a outorga da inativação por invalidez, a legislação de regência determina a constatação da incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, associada à impossibilidade de reabilitação profissional. É o que preceitua a Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/1991):

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em diversas oportunidades que a constatação da incapacidade total e definitiva para o trabalho, aliada à impossibilidade de readequação profissional do segurado, como se verifica no caso dos autos, eneja a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, conforme se verifica:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA DEMONSTRADA . NEXO CAUSAL RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Remessa necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 21/02/2017, com descontos de outros benefícios eventualmente recebidos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a incapacidade laboral da autora é total e definitiva, a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária; e (ii) examinar a existência de nexo causal entre a incapacidade e as atividades laborais exercidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O artigo 42 da Lei nº 8 .213/1991 prevê a concessão de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade é total e insuscetível de reabilitação para outra atividade que assegure a subsistência do segurado. 4 - O laudo médico pericial confirma a incapacidade total e definitiva da autora para o trabalho, mas, inicialmente, nega o nexo causal entre as patologias diagnosticadas (mononeuropatia de extremidades do membro superior direito e espondilodiscoartrose cervical) e as atividades laborais. 5 - O Juízo de origem reconhece o nexo causal, considerando que a autora já foi afastada por benefício de natureza acidentária devido às mesmas patologias, fato não impugnado pelo INSS no recurso, que se restringe a questionar a extensão e a temporalidade da incapacidade. 6 - A ausência de capacidade para reabilitação profissional, aliada à consolidação das lesões e à incompatibilidade das patologias com as atividades laborais desempenhadas (auxiliar de serviços gerais), justifica a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária . 7 - Jurisprudência consolidada reconhece que, havendo incapacidade total e permanente, somada ao nexo causal entre a enfermidade e o trabalho, é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez acidentária (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5001955-06.2021.8.08 .0047, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 15/08/2022). IV . DISPOSITIVO 8 - Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts . 19, 42, 59, 60 e 86; CPC, art. 1.012, §§ 3º e 4º; Decreto nº 3.048/1999 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5001955-06.2021.8.08 .0047, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 15/08/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00156871920188080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, publicado em 28/02/2025)

Assim, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o autor foi vítima de um grave acidente de trabalho em fevereiro de 2019, ocasião em que foi atingido por uma peça de madeira, sofrendo trauma cortocontuso com lesão vascular na face posterior da coxa distal e na artéria poplítea.

Conforme extrai-se do acervo médico e processual, o infortúnio exigiu severas intervenções cirúrgicas, incluindo a retirada de corpo estranho (cavaco de madeira) do fêmur, cirurgias de
bypass
poplíteo-poplíteo com veia safena invertida, embolectomia, e sucessivas fasciotomias da perna direita que evoluíram com infecção e necrose de musculatura. Tais eventos deixaram o autor com perda muscular expressiva e dependência de muletas para simples locomoção.

Submetido à perícia médica judicial (às fls. 67-70), o
expert
nomeado pelo Juízo afastou qualquer dúvida ao concluir que a severa lesão osteomuscular e vascular de membro inferior direito gerou severa dificuldade na deambulação fisiológica e na sustentação do peso corporal.

Desta forma, em resposta aos quesitos formulados, o perito assentou expressamente que
"
ocorre uma incapacidade laboral total e definitiva do autor
"
, atestando ainda a inviabilidade de reabilitação para o exercício da atividade anteriormente desempenhada ou para nova função que lhe garanta o sustento, dada sua condição clínica e baixa escolaridade.

In casu
, a qualidade de segurado e o nexo de causalidade acidentário restaram incontroversos. Ademais, a própria autarquia ré, diante da robustez das provas, chegou a apresentar proposta de acordo no curso da lide (ID 45013971) e já procedeu à averbação e implantação do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente - Espécie 92 (ID 75105637). Sendo assim, escorreita a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo/cessação indevida (28/03/2019).

Noutro viés, quanto aos consectários legais, constata-se que a r. sentença aplicou corretamente os parâmetros de atualização da dívida imposta à Fazenda Pública.

A sistemática legal de atualização dos débitos previdenciários impõe o seguinte escalonamento cronológico: (i) até 08/12/2021, incide a correção monetária pelo INPC e os juros da poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997); (ii) de 09/12/2021 a 09/09/2025, aplica-se a incidência exclusiva da taxa Selic, uma única vez, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; e (iii) a partir de 10/09/2025, em razão do vácuo legal criado pela Emenda Constitucional nº 136/2025 e da impossibilidade de repristinação da lei anterior (art. 2º, § 3º, da LINDB), mantém-se a incidência da taxa Selic, com fundamento no art. 406, § 1º, c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil, conforme se extrai:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO . INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS N. 810 E 1 .170 DO STF E TEMA N. 905 DO STJ. ART. 1º-F DA LEI N . 9.494/1997. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS PARÂMETROS LEGAIS AOS TÍTULOS ENVOLVENDO RELAÇÕES NÃO TRIBUTÁRIAS. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA . ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, INCISO II, E 489, § 1º, INCISOS I A IV, DO CPC . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO ART. 927, INCISO III, DO CPC E ART. 2035 DO CC. SÚMULAS N . 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na origem, ação de cobrança para pagamento de serviços contratados no âmbito de contrato administrativo, com sentença de procedência, confirmada em apelação . 2. Não configurada omissão ou deficiência de fundamentação. O acórdão recorrido enfrentou, de modo suficiente, os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, o que afasta a violação dos arts. 1 .022, inciso II, e 489, § 1º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. 3. Ausente o necessário prequestionamento quanto às teses fundadas no art. 927, inciso III, do CPC e no art . 2035 do Código Civil, não suscitadas nos embargos declaratórios, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" e "o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
4. Juros de mora e correção monetária em condenações judiciais de natureza administrativa sujeitam-se às diretrizes firmadas nos Temas n . 810 do STF e n. 905 do STJ, com observância do art. 1º-F da Lei n. 9 .494/1997, na redação da Lei n. 11.960/2009, a partir de sua vigência. 5 . Aplicação imediata dos parâmetros legais e dos precedentes qualificados aos títulos que envolvem relações jurídicas não tributárias, conforme orientação do STF no Tema n. 1.170 e do STJ no Tema n. 905, sem ofensa à coisa julgada, em consonância com o princípio tempus regit actum . 6. Agravo conhecido; recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, para fixar juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, redação da Lei 11 .960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 905/STJ), com aplicação da taxa Selic única a partir de 09/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021; Tema 1.170/STF).
(STJ - AREsp: 00000000000002880412 RJ 2025/0084664-8, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 11/02/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2026)

Ao determinar a incidência do INPC e juros da poupança até o advento da EC nº 113/2021 e, a partir de então, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, o Juízo a quo decidiu em irretocável consonância com o ordenamento jurídico e com os ditames cronológicos supracitados, não havendo ressalvas a serem feitas à condenação imposta na origem.

Por derradeiro, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas revela-se proporcional e prestigiou adequadamente o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, e na Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, quanto à base de cálculo nas lides de natureza previdenciária.

Evidencia-se, assim, que a sentença sob reexame procedeu à correta valoração das provas e aplicou irretocavelmente o direito à espécie, não carecendo de qualquer reforma ou adequação por esta Instância Revisora.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para CONFIRMAR A SENTENÇA em duplo grau de jurisdição, mantendo-a incólume em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.